Tribunal: TJES
Processo: 0021915-15.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021915-15.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE SILVA e outros

APELADO: ADROALDO PAGANINI ALEDI e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADEQUAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE NA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de divergência opostos contra acórdão proferido por câmara cível de tribunal estadual, que fixou honorários advocatícios por equidade na denunciação da lide. Embargos de declaração opostos por litisdenunciada, sustentando omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1.076 do STJ e do art. 85, §6º-A, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade de embargos de divergência no âmbito de tribunal de justiça estadual; (ii) analisar a existência de omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios por equidade, em confronto com precedente vinculante do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de divergência são cabíveis apenas perante o STF ou o STJ, nos termos do art. 1.043 do CPC, sendo incabíveis no âmbito dos tribunais estaduais. A interposição na instância incorreta configura erro grosseiro, insuscetível de aplicação da fungibilidade recursal.

4.
Os embargos de declaração exigem a demonstração de vício específico na decisão recorrida, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

5.
A alegada omissão não se verifica, pois o acórdão enfrentou expressamente a inaplicabilidade do Tema 1.076 do STJ e do art. 85, §6º-A, do CPC ao caso concreto, justificando a fixação por equidade com base na ausência de exame do mérito e na baixa complexidade da lide secundária.

6.
A discordância da parte quanto à fundamentação adotada não configura omissão, tampouco autoriza rediscussão da tese jurídica por meio dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de divergência não conhecidos. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. São incabíveis os embargos de divergência perante tribunais de justiça estaduais, conforme o disposto no art. 1.043 do CPC.

2. A existência de fundamentação expressa no acórdão sobre a inaplicabilidade de precedente vinculante afasta a alegação de omissão apta a justificar embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.043, 1.044 e 85, §§2º, 6º-A e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, EDcl 1004785-48.2024.8.26.0292, Rel. Des. Rômolo Russo, j. 30.09.2025; TJSP, Emb 1004480-88.2021.8.26.0318/50000, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 21.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, NAO CONHECER dos embargos de divergencia, bem como CONHECER do recurso de embargos de declaracao, mas, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de divergência opostos por
ADROALDO PAGANINI ALEDI
(evento 16661893) e de embargos de declaração opostos por
AIG SEGUROS BRASIL S/A
(evento 16739340) em face do v. acórdão proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao apelo interposto por

MARIA JOSÉ DA SILVA
e conheceu e deu provimento ao apelo interposto por
LEVANTINA DE GRANITOS BRASIL LTDA.
para reformar parcialmente a sentença, apenas no que concerne aos honorários sucumbenciais da denunciação da lide, para fixá-los em R$ 3.000,00 (três mil reais).

DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA

ADROALDO PAGANINI ALEDI
(evento 16661893) opôs embargos de divergência alegando, em resumo, que: (i) o acórdão embargado divergiu de julgados de outras Câmaras Cíveis deste Tribunal quanto à interpretação do art. 85, §2º, do CPC, ao fixar honorários por equidade em caso de valor econômico elevado; (ii) o referido acórdão contrariou a tese firmada no Tema 1.076 do STJ, que veda a fixação de honorários por equidade fora das hipóteses legais; (iii) o valor da causa não é irrisório, tampouco inestimável, de modo que a fixação dos honorários deveria obedecer aos percentuais legais entre 10% e 20%; (iv) a aplicação do art. 85, §8º, do CPC, no caso concreto, revela-se indevida, pois não se trata de situação excepcional que justifique equidade; (v) a jurisprudência das demais Câmaras Cíveis do TJES tem aplicado rigorosamente os critérios objetivos do art. 85, §2º, do CPC, inclusive em ações envolvendo entes públicos e causas de alto valor econômico; (vi) é obrigatória a observância dos precedentes vinculantes, nos termos do art. 927, III e V, do CPC, o que impõe a reforma do acórdão embargado.

Primeiramente, destaco que José Carlos Barbosa Moreira elenca como requisito intrínseco de admissibilidade o cabimento, sendo que “
para que seja cabível o recurso, é preciso que o ato impugnado seja, em tese, suscetível de ataque por meio dele
”
1
.

A ausência de requisito intrínseco do recurso constitui vício insanável, porquanto “
nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal
”
2
.

Como é cediço, os embargos de divergência “
já previstos no Código anterior (CPC/1973, art. 546), têm a
função de uniformizar a jurisprudência interna das Cortes Superiores. Isto porque o seu cabimento se dá sempre que houver divergência de entendimento entre turmas ou outros órgão fracionários do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça
”
3
.

O artigo 1.043 do Código de Processo Civil é expresso nesse sentido:

Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:

I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;

II - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, relativos ao juízo de admissibilidade;
(Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016)

III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;

IV - nos processos de competência originária, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal.
(Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016)

[...]

O artigo 1.044 corrobora o cabimento apenas em tribunais superiores ao assim dispor:

Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.

§ 1º A interposição de embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça interrompe o prazo para interposição de recurso extraordinário por qualquer das partes.

§ 2º Se os embargos de divergência forem desprovidos ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso extraordinário interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de divergência será processado e julgado independentemente de ratificação.

Impende destacar que a oposição de embargos de divergência nesta Corte de Justiça configura erro grosseiro, pois constitui conduta que afronta o princípio da taxatividade recursal. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. Acórdão que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargados. Pretensão de prevalência ao entendimento do voto vencido, que reconheceu a configuração de danos morais indenizáveis. Inadequação recursal. Os embargos de divergência são cabíveis apenas perante o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça, quando houver divergência entre órgãos fracionários dessas Cortes, nos termos do art. 1.043 do CPC. A
utilização de embargos de divergência para reformar acórdão colegiado de Tribunal de Justiça e fazer prevalecer voto vencido configura erro grosseiro, não sanável pela aplicação da instrumentalidade das formas. Inadequação recursal manifesta. Inadmissibilidade que se impõe.
Precedentes. Recurso não conhecido (art. 932, III, do CPC). (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1004785-48.2024.8.26.0292; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2025; Data de Registro: 30/09/2025) (TJSP; EDcl 1004785-48.2024.8.26.0292; Jacareí; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rômolo Russo; Julg. 30/09/2025)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. Recurso interposto pelo requerente contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo do requerido. Pretensão de fazer prevalecer o entendimento que constou em voto divergente vencido. Inadmissibilidade.
Manifesta inadequação da via eleita. Espécie recursal cabível contra acórdão proferido em julgamento de Recurso Especial e recurso extraordinário (art. 1.043 e 1.044 do CPC). Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Erro grosseiro configurado.
RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Emb 1004480-88.2021.8.26.0318/50000; Ac. 17595365; Leme; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Renato Rangel Desinano; Julg. 21/02/2024; DJESP 28/02/2024; Pág. 1363)

Firme a tais considerações, os embargos de divergência não devem ser conhecidos, dada a manifesta inadmissibilidade por ausência de cabimento.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Já
AIG SEGUROS BRASIL S/A
(evento 16739340) opôs embargos de declaração aduzindo que o v. acórdão restou omisso, pois deixou de fundamentar a inaplicabilidade do Tema nº 1076 do STJ e do art. 85, §6º-A, do CPC, ao fixar honorários por equidade na lide secundária, apesar do valor elevado da causa e da existência de jurisprudência vinculante em sentido contrário.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
4
.

A doutrina
5
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, verifico que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Com efeito, a alegada omissão não se verifica.

O voto vencedor não apenas mencionou o Tema nº 1.076 do STJ e o art. 85, §6º-A, do CPC, como também enfrentou de forma explícita sua inaplicabilidade ao caso concreto.

De acordo com a fundamentação adotada, o julgador reconheceu que, em regra, a fixação de honorários deve observar os percentuais previstos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC, vedada a aplicação por equidade quando o valor da causa for elevado. Contudo, fundamentou que o caso se enquadrava na exceção prevista no §8º do mesmo dispositivo legal, tendo em vista a ausência de exame do mérito na denunciação da lide e a baixa complexidade da causa.

Nesse contexto, o acórdão afirmou, de forma categórica, que: “
É admissível a fixação equitativa de honorários advocatícios na denunciação da lide quando o valor arbitrado com base no percentual legal mínimo revela-se excessivo diante da ausência de exame do mérito e da baixa complexidade da causa
”.

Assim, a aplicação da equidade foi justificada com base em uma linha argumentativa coerente, apoiada na legislação processual e em interpretação jurisprudencial consolidada que admite certa flexibilidade em situações excepcionais, como a dos autos.

Ainda que a embargante discorde da conclusão alcançada, a mera discordância quanto aos fundamentos do julgado não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. É firme o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração da prova ou da tese jurídica adotada pela Câmara julgadora.

Por conseguinte, não há qualquer vício que demande integração do acórdão, motivo pelo qual os presentes embargos devem ser rejeitados.

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos de divergência, bem como
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas a eles
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. ed. rev. E atual. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p.116.

2
Enunciado administrativo número 6 do Superior Tribunal de Justiça.

3
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 51. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1223.

4
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

5
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.